Tribunal: TJMT
Processo: 1018792-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018792-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), RAUL BRUNO TIBALDI NASCIMENTO - CPF: 028.495.741-04 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APRECIAÇÃO – DEMORA -

LIMINAR DEFERIDA
–
DESCUMPRIMENTO – NÃO CARACTERIZADO

– NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Constatada que a Administração apreciou os requerimentos administrativos do servidor, quando se questiona a demora injustificável na análise, não há que se falar em descumprimento da liminar, principalmente porque não compete ao Poder Judiciário adentrar ao mérito da decisão administrativa exarada.

3. Recurso não conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
RAUL BRUNO TALDINI NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Murilo Moura Mesquita,
no Mandado de Segurança no 1018792-07.2020.11.0000, impetrado por
RAUL BRUNO TALDINI NASCIMENTO
em desfavor de ato acoimado de ilegal cometido pelo
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que entendeu ter sido cumprida a liminar mandamental indeferiu pedido de reanálise dos requerimentos administrativos por entender que foi cumprida a liminar mandamental (ID 393225).

Irresignado, sustenta que o mandado de segurança visa compelir o agravado a decidir, com apreciação do mérito, os requerimentos administrativos no
201948531, 201952102 e 201957464.

Argumenta que, em que pese liminar do juízo singular para que fosse decidido os pedidos administrativos em razão de atraso, o agravado, de forma ardilosa, apenas apresenta decisão genérica e idêntica em todos os requerimentos, postergando sua análise, para demonstrar o cumprimento da ordem judicial.

Pontua que não houve por parte do agravado exame de seu direito à progressão funcional ou eventuais requisitos legais para seu preenchimento, situação que evidencia descumprimento da liminar e violação aos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, bem como deslealdade processual.

Por fim, postula a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar ao agravado dê efetivo cumprimento à liminar proferida em juízo de piso (ID 56793454).

O agravado contraminutou o recurso rechaçando as argumentações aventadas nas razões recursais (ID 60024965).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo (ID 65728963).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
RAUL BRUNO TALDINI NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no Mandado de Segurança no 1018792-07.2020.11.0000 impetrado por
RAUL BRUNO TALDINI NASCIMENTO
em desfavor de suposto ato ilegal praticado pelo

SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que indeferiu pedido de reanálise dos requerimentos administrativos por entender que foi cumprida a liminar mandamental (ID 393225).

Pretende a reforma da decisão agravada sob o argumento de que a liminar concedida no
mandamus
não foi efetivamente cumprida pelo agravado, porquanto não houve decisão de mérito nos requerimentos administrativos no
201948531, 201952102 e 201957464, mas tão somente decisão genérica e idêntica em todos, que posterga a análise de seu direito à progressão funcional, o configura descumprimento de ordem judicial, deslealdade processual e violação aos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva (ID 56793454).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - Agravo de Instrumento - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se houve ou não cumprimento da liminar pela autoridade coatora, ora agravada, que determinou apreciar os requerimentos administrativos no 201948531, 201952102 e 201957464 do servidor, ora agravante, em virtude de demora injustificável.

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do artigo 1.019, do Código de Processo Civil.

Revela a inicial que o remédio constitucional busca compelir a autoridade apontada como coatora, ora agravada, a decidir os requerimentos administrativos nos
201948531, 201952102 e 201957464 formulados pelo autor/agravante, em razão de
demora na análise.

Consta que, ao deferir liminar, o magistrado singular determinou ao impetrado/agravado deliberar acerca dos citados pleitos administrativos,
in verbis
:

“Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar que o requerido conclua a análise dos pedidos administrativos n° 201948531, 201952102 e 201957464, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções (ID 56793460).

Por sua vez, o agravado comprovou que analisou os pedidos administrativos quando deliberou, mesmo que de forma única em todos os feitos, por indeferir os pagamentos de ATS, progressão funcional e promoções, em consonância com deliberação do Colégio de Procuradores da Casa de Leis (3a Ata da Sessão Extraordinária), bem como em atendimento ao limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal com gastos de pessoal (ID 35404985 – Mandado de Segurança).

Dentro desse contexto, não se verifica a probabilidade de provimento d0 recurso, porquanto, repita-se, embora o agravado não tenha decidido de forma definitiva os pedidos administrativos, os indeferiu até ulteriores deliberações consoante sessão extraordinária do Colégio de Procuradores da Casa de Leis, bem como em respeito aos limites prudenciais da LRF.

Aliado a isso, não cabe ao Poder Judiciário adentrar nas razões de mérito da decisão do Gestor, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, ainda mais quando a discussão da ação gira em torno da demora injustificável em apreciação dos pedidos administrativos.

A propósito, reproduz-se precedente sobre o assunto citado no parecer ministerial:

MANDADO DE SEGURANÇA–
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA - AUSÊNCIA DE
ANÁLISE
PELO PODER EXECUTIVO – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA –
LIMINAR
DEFERIDA –
CUMPRIMENTO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – PERDA DO OBJETO – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DEFINITIVA – SENTENÇA RETIFICADA.O simples
cumprimento
desta não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, uma vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença. Constatada a
demora
da Administração em analisar
requerimento
de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes. (N.U 1011537-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Logo, a plausibilidade do direito não restou aparentemente demonstrada, por essa razão não merece reparos a decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021